Tribunal: TJMT
Processo: 0003217-75.2005.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003217-75.2005.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CLAUDIMAR LUIS PASQUALI - CPF: 494.976.340-72 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ITACIR SANTO PASQUALI - CPF: 048.513.150-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA DA EXEQUENTE. LAPSO SUPERIOR AO PRAZO TRIENAL. PRAZO APLICÁVEL À CPR. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL OU ATO IMPEDITIVO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente em execução fundada em Cédula de Produto Rural e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a análise da preliminar de ausência de dialeticidade, diante da alegação de que o recurso não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença;

(ii) a incidência da prescrição intercorrente na execução ajuizada sob o CPC/1973, ainda que inexistente intimação prévia do exequente para promover o andamento do feito;

(iii) a definição do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula de Produto Rural;

(iv) a verificação de eventual justificativa para os períodos de paralisação do processo atribuídos à exequente, diante de alegações de dificuldades estruturais, trâmite físico e correições;

(v) a possibilidade de modificação da decisão anterior em sede de embargos de declaração, após o reconhecimento de omissão relevante pelo juízo.

III. Razões de decidir

3. A apelação enfrenta de forma suficiente e específica os fundamentos da sentença, especialmente ao reconstruir a cronologia processual e impugnar os períodos de paralisação considerados para a configuração da prescrição intercorrente, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.A prescrição intercorrente, nos termos do IAC no REsp 1.604.412/SC, incide nas execuções mesmo sob a vigência do CPC/1973, desde que respeitado o contraditório, o que foi observado no presente caso.

5.O prazo trienal é aplicável à execução fundada em Cédula de Produto Rural, dada sua natureza cambiária, conforme entendimento consolidado.

6.

A paralisação do feito, após a efetivação da penhora, sem a formulação de requerimentos concretos pela exequente voltados à avaliação ou expropriação do bem constrito, evidencia inércia processual apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7.Alegações genéricas sobre correições, autos em carga e tramitação física não demonstram diligência suficiente para afastar a configuração da prescrição.

8.A decretação da prescrição independe de intimação formal do exequente, bastando a inércia injustificada e a inexistência de causas suspensivas.

9.A identificação de omissão relevante autoriza, de forma excepcional, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, desde que assegurado o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. O recurso de apelação deve ser conhecido quando impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença.

2.Aplica-se o prazo trienal à execução fundada em Cédula de Produto Rural, por sua natureza cambiária.

3.A prescrição intercorrente incide nas execuções sob o CPC/1973 quando comprovada a inércia do exequente por prazo superior ao da pretensão material, ainda que sem intimação específica.

4.A identificação de omissão relevante autoriza, excepcionalmente, o reconhecimento da prescrição em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; CPC/1973; CC/2002, art. 206, § 3o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Segunda Seção; TJMT, N.U 0000496-77.2004.8.11.0108, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0003217-75.2005.8.11.0040, ajuizada em face de CLAUDIMAR LUIS PASQUALI e ITACIR SANTO PASQUALI, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Consta dos autos que a execução foi proposta em 24/08/2005, visando à cobrança de saldo devedor decorrente da Cédula de Produto Rural n. 618.728, cujo objeto originário era a entrega de coisa incerta (soja em grãos), posteriormente convertida em execução por quantia certa, em 09/11/2006, em razão do insucesso na localização do produto.

Os executados opuseram embargos à execução em 28/06/2007, os quais foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo, de acordo com a sistemática do CPC/1973, tendo sido posteriormente julgados improcedentes, com trânsito em julgado.

No curso da execução, foi realizada penhora de bem imóvel rural (Fazenda Pasquali), com termo lavrado em 14/02/2008, ocasião em que se reputou garantido o juízo e inaugurada a fase expropriatória, a exigir a prática de atos voltados à avaliação e alienação judicial do bem constrito.

Posteriormente, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que, após a penhora, a exequente teria permanecido em inércia qualificada em dois longos lapsos temporais, superiores ao prazo prescricional trienal que sustentam ser aplicável à CPR, a saber: de 14/02/2008 a 29/07/2013 e de 06/05/2014 a 06/01/2018, períodos em que não teria havido qualquer impulso útil da credora para fazer avançar a fase expropriatória.

A exequente impugnou a exceção de pré-executividade, defendendo, em síntese, a inexistência de desídia, sob o argumento de que o andamento processual foi marcado por sucessivos atos e incidentes, inclusive os embargos à execução, além de correições, cumprimento de cartas precatórias, férias forenses e cargas dos autos, sendo a morosidade atribuível ao próprio aparelho judiciário.

Alegou, ainda, que o simples decurso do tempo, sem a suspensão formal do feito ou intimação pessoal do credor para dar andamento à execução, não autorizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em decisão anterior, o juízo de origem havia rejeitado a exceção de pré-executividade, afastando a prescrição intercorrente, por entender não configurada a inércia da exequente e reputar que, em momento algum, a credora deixara de adotar as providências cabíveis para o prosseguimento do feito.

Sobreveio, contudo, a interposição de embargos de declaração pelos executados, nos quais sustentaram omissão quanto à análise específica dos períodos de paralisação do processo imputáveis à credora, reiterando a tese de prescrição intercorrente com base na natureza cambiária da CPR e no prazo trienal.

Ao apreciar os embargos, o juízo de primeiro grau reconheceu a existência de omissão, reformou integralmente o entendimento anterior e concluiu pela ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento na identificação de dois períodos de inércia da exequente superiores ao prazo trienal, enfatizando que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo e que não houve suspensão formal do processo.

Com base nessa nova fundamentação, acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu a execução, com resolução de mérito, proferindo a sentença ora atacada.

Em suas razões recursais, a cooperativa credora sustenta, em síntese, que não se configurou a inércia qualificada apta a ensejar a prescrição intercorrente, porquanto o processo sempre teria sido impulsionado pela exequente, dentro das possibilidades e limites do trâmite judicial, apontando que diversos atos processuais foram praticados ao longo dos anos, inclusive para viabilizar a avaliação e alienação do bem penhorado.

Afirma que os lapsos temporais considerados pelo juízo de origem decorreram de circunstâncias alheias à sua vontade, como correições, remessas, férias forenses, cargas e dificuldades na efetivação de diligências, de modo que não se poderia imputar-lhe desídia, incidindo, na espécie, a orientação sumulada quanto à impossibilidade de se penalizar a parte pela morosidade do Poder Judiciário.

Defende, ademais, que a sentença teria interpretado de forma equivocada o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, pois, nas execuções regidas pelo CPC/1973, a prescrição intercorrente somente incidiria quando, após intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, ele permanecesse inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, circunstância que não se teria verificado no caso concreto.

A cooperativa recorrente também questiona o prazo prescricional adotado pelo juízo, argumentando que não seria aplicável o prazo trienal invocado pelos executados, mas sim prazo mais amplo (invocando, em suas razões, disciplina diversa da Lei Civil e do regime da cédula), e que, de todo modo, a contagem do prazo não poderia desconsiderar a dinâmica processual concreta e os atos efetivamente praticados na marcha executiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, cassando-se a sentença apelada e determinando-se o prosseguimento da execução, com a manutenção da penhora e retomada dos atos expropriatórios, além da condenação dos apelados ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive honorários recursais.

Nas contrarrazões os apelados, alegam, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelação seria inadmissível por ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da decisão recorrida, notadamente quanto à delimitação dos dois períodos de inércia da exequente (2008–2013 e 2014–2018) que embasaram o reconhecimento da prescrição intercorrente, limitando-se, segundo alegam, a repetir argumentos já expendidos na impugnação à exceção de pré-executividade, sem demonstrar de forma pontual onde teria residido o equívoco do raciocínio judicial.

No mérito, defendem a manutenção da sentença, com a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

Da leitura das razões recursais, verifica-se que a apelante reconstrói a cronologia do feito, destacando atos que reputa relevantes à marcha executiva, enfrenta o núcleo da sentença ao negar a ocorrência de inércia apta a configurar prescrição intercorrente, discute o prazo prescricional da Cédula de Produto Rural, invoca o Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC e atribui a morosidade ao trâmite físico, a correições, a cargas dos autos e ao processamento de embargos à execução em que se discutia quitação.

Embora, em alguns trechos, a peça repita argumentos já lançados na impugnação à exceção de pré-executividade, é inequívoco que se volta contra o fundamento central da sentença, qual seja, o reconhecimento da prescrição intercorrente a partir de dois longos períodos de paralisação imputados à credora, com impugnação específica aos motivos adotados pelo juízo de origem.

Afasto
, portanto, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e
conheço
da apelação.

2.Do mérito

No mérito, cuida-se de execução ajuizada em 24/08/2005, fundada na Cédula de Produto Rural n.o 618.728, emitida em 20/10/2003, inicialmente para entrega de coisa incerta (161.644 kg de soja em grãos).

Conforme consignado na sentença, o despacho inicial foi proferido em 31/08/2005 (id. 72620272, p. 63), tendo os executados sido citados em 03/10/2005 e 05/12/2005 (id. 72620272, p. 68 e p. 82). Em 09/11/2006, a execução foi convertida em execução por quantia certa (id. 72620272, p. 159) e, em 14/02/2008, consumou-se a penhora de imóvel em nome dos devedores (id. 72620272, p. 218).

Registre-se que os executados opuseram embargos à execução julgados improcedentes em dezembro de 2012. Não obstante, a exequente apenas requereu a avaliação do bem penhorado em 29/07/2013 (id. 72620272, p. 237), isto é, após lapso superior a cinco anos da constrição, formulando a primeira providência concreta voltada à expropriação da fazenda penhorada somente em julho de 2013.

Na sequência, foi expedida carta precatória para avaliação, a qual foi retirada pela própria exequente em 06/05/2014, permanecendo o feito sem impulso útil até 06/01/2018, quando foi apresentado novo pedido de expedição de carta precatória, configurando outro período de inatividade superior a três anos.

É nesse contexto de dois longos intervalos de paralisação posteriores à penhora, ambos superiores ao prazo trienal aplicável à CPR, que se assenta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A apelação devolve a esta Câmara a discussão sobre o prazo prescricional aplicável à CPR e o cabimento da prescrição intercorrente, a alegação de que os embargos à execução, fundados em tese de quitação, inviabilizariam, na prática, a adoção de atos expropriatórios, a tese de que a paralisação decorreu da mora do Poder Judiciário, de autos em carga e de dificuldades do trâmite físico, a afirmação de que a sentença teria desvirtuado o IAC no REsp 1.604.412/SC ao não exigir intimação prévia da credora para impulsionar o feito e, por fim, a crítica ao reconhecimento da prescrição em embargos de declaração.

Quanto ao prazo prescricional, a apelante procura afastar, ainda que indiretamente, a adoção do lapso trienal como parâmetro da prescrição intercorrente, invocando peculiaridades da CPR.

No entanto, trata-se de título de crédito de natureza cambial, sujeito a disciplina especial e aos princípios dos títulos de crédito, razão pela como regra, o prazo de três anos para a pretensão executiva dela derivada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...).
O prazo prescricional aplicável à Cédula de Produto Rural é de três anos
, mas a existência de atos processuais úteis e a suspensão decorrente do falecimento do executado impedem o reconhecimento da prescrição. (...). (N.U 0000496-77.2004.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025) (destaquei)

Adotada a orientação segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação, a prescrição intercorrente nas execuções fundadas em CPR também se rege, em regra, pelo prazo trienal, inexistindo, no caso, causa idônea de suspensão ou interrupção.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o IAC no REsp 1.604.412/SC, firmou que, mesmo sob a égide do CPC/1973, incide prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, devendo, antes de sua decretação, ainda que de ofício, ser assegurado contraditório ao credor para alegação de eventual causa impeditiva.

Não procede, pois, a tese de que, por se tratar de CPR e de processo sob a égide do CPC/73, seria inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Igualmente não se sustenta o argumento de que os embargos à execução, baseados em quitação integral, tornariam incompatível o prosseguimento dos atos expropriatórios e legitimariam a opção de aguardar o desfecho daqueles autos.

Os embargos tramitaram em autos apartados e foram recebidos sem efeito suspensivo, de modo a não paralisar a execução, de sorte que, ausente decisão que atribua efeito suspensivo, não há óbice ao prosseguimento das medidas executivas, respeitada a garantia constituída.

Na hipótese, a penhora do imóvel se aperfeiçoou em 14/02/2008, e o primeiro requerimento efetivo de avaliação somente foi formulado em 29/07/2013, quando os embargos já haviam sido julgados improcedentes desde dezembro de 2012, o que revela inércia incompatível com a ideia de mera cautela temporária.

Nesse contexto, a tentativa de atribuir os lapsos de paralisação exclusivamente a fatores externos, trâmite de autos físicos, correições, recesso, férias, acúmulo de feitos, autos em carga e demora no cumprimento de cartas precatórias, também não prospera.

Cediço que alguns atrasos imputáveis apenas ao Poder Judiciário não podem ser repassados à parte diligente, mas a aplicação da Súmula 106/STJ exige demonstração de que o credor atuou tempestivamente, com requerimentos concretos, e que, apesar disso, o processo permaneceu inerte por omissão ou demora injustificada do juízo ou da serventia.

O histórico dos autos, contudo, demonstra que os intervalos de 14/02/2008 a 29/07/2013 e de 06/05/2014 a 06/01/2018 não correspondem a delongas pontuais, mas a anos sem impulso útil voltado à avaliação, alienação ou prosseguimento da expropriação do imóvel penhorado.

A referência a cargas, correições ou dificuldades estruturais não preenche esses lapsos nem demonstra atuação efetiva da exequente durante todo o período.

Tampouco procede a alegação de que o IAC no REsp 1.604.412/SC exigiria prévia intimação específica da exequente para “dar andamento ao processo” como condição para o início da contagem do prazo.

O referido precedente fixou a incidência da prescrição intercorrente nas execuções do CPC/73, condicionando-a à inércia do exequente por prazo superior ao da pretensão material e à observância do contraditório antes da decretação da prescrição, a fim de permitir que o credor alegue causas suspensivas ou interruptivas.

Contudo, não condicionou a contagem do prazo à expedição de intimação. No caso, a prescrição foi arguida em exceção de pré-executividade, a exequente foi ouvida, rebateu a tese e invocou o entendimento do STJ, o juízo inicialmente afastou a prescrição e, em embargos de declaração, reconheceu omissão quanto à análise da cronologia, completando a fundamentação com base nos mesmos fatos já debatidos. O contraditório foi observado.

Também não há nulidade no fato de o reconhecimento da prescrição intercorrente ter ocorrido em embargos de declaração. O recurso integrativo pode, excepcionalmente, ter efeitos modificativos quando a sanação de omissão, contradição ou obscuridade conduz, de modo necessário, à alteração do resultado.

E foi justamente o que ocorreu no caso. O juízo de origem reconheceu que havia deixado de enfrentar, de forma específica, os períodos de inércia apontados pelos executados; uma vez sanada a omissão e examinada a cronologia à luz das teses do STJ, concluiu pela prescrição.

O reconhecimento da prescrição em embargos de declaração apenas adequou juridicamente a cronologia dos autos, motivo pelo qual se mantém a sentença que extinguiu a execução com resolução de mérito.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
nego provimento
à apelação interposta por C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025